Tribunal: TJSP
Processo: 1144450-73.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIÇO ESSENCIAL Responsabilidade pela ligação externa a cargo exclusivo da concessionária de serviço público. Atraso verificado. Multa cominatória. Cabimento. Possibilidade, todavia, de redução, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, haja vista o

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIÇO ESSENCIAL Responsabilidade pela ligação externa a cargo exclusivo da concessionária de serviço público. Atraso verificado. Multa cominatória. Cabimento. Possibilidade, todavia, de redução, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, haja vista o cumprimento da obrigação. Valor das astreintes que não faz coisa julgada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.